Tribunal: TJES
Processo: 5002045-77.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002045-77.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: COOPERATIVA RESIDENCIAL BRISA DO MAR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA. NULIDADE DE PROVA PERICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS. APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO PELO MUNICÍPIO QUE NÃO DEFINE LIMITES DE PROPRIEDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Mirante Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME
contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
ação demarcatória
ajuizada pela
Cooperativa Residencial Brisa do Mar
, julgou procedente o pedido para determinar a demarcação da área conforme o laudo pericial.

2. A apelante suscita a ocorrência de
coisa julgada
com ação possessória anterior, alega
nulidade da prova pericial
pela perda do prazo de pagamento dos honorários e
cerceamento de defesa
pelo indeferimento de oitiva do perito, além de sustentar a
regularidade das divisas
de seu loteamento em razão da aprovação do projeto pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três questões em discussão
:
(i) definir se há coisa julgada entre a ação possessória anterior e a presente ação demarcatória;
(ii) verificar se houve nulidade da prova pericial ou cerceamento de defesa;
(iii) determinar se a aprovação municipal do loteamento é suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial quanto à invasão da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coisa julgada oriunda de ação possessória não impede a propositura de ação petitória
, pois possuem causas de pedir distintas — a primeira fundada no
ius possessionis
(posse de fato) e a segunda no
ius possidendi
(direito de propriedade).

4.
A ação possessória anterior (interdito proibitório)
discutiu apenas a ameaça à posse, enquanto a ação demarcatória visa à fixação de limites de propriedade, inexistindo, portanto, a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

5.
A alegação de nulidade da prova pericial não pode ser acolhida
, pois a questão relativa ao prazo para pagamento dos honorários pela parte autora não gerou prejuízo à apelante, sendo a perícia regularmente realizada e submetida ao contraditório.

6.
Não há cerceamento de defesa
quando o juiz indefere a oitiva do perito após apresentação de laudo e esclarecimentos escritos, tendo em vista que a matéria estava suficientemente elucidada e o pedido se relacionada às questões já esclarecidas.

7.
A aprovação do projeto de loteamento pelo Município não define nem altera os limites de propriedade
, tratando-se de ato administrativo que apenas atesta a conformidade urbanística, sem repercussão sobre o domínio.

8.
O laudo pericial é conclusivo e tecnicamente fundamentado
, demonstrando que os marcos do loteamento da apelante extrapolaram sua área e invadiram 3.189,67 m2 do loteamento da autora, o que justifica a demarcação nos termos periciais.

9. A sentença baseou-se em prova técnica isenta e submetida ao contraditório, tendo aplicado corretamente o direito aos fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação demarcatória não é obstada por ação possessória anterior, por inexistir identidade de causas de pedir e pedidos.

2. Eventual perda do prazo para pagamento de honorários periciais não gera nulidade da prova quando o trabalho técnico é realizado e submetido ao contraditório.

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a oitiva do perito após esclarecimentos escritos suficientes.

4. A aprovação de projeto de loteamento pelo Município não constitui prova de propriedade nem prevalece sobre o registro imobiliário e o levantamento pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 502; 569; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.171.801/PR, Rel. Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.11.2024.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.702.739/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.06.2025.

STJ, REsp nº 2.147.557/SP, Rel. Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.197.457/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023.

TJRS, AI nº 5070698-62.2025.8.21.7000, Rel. Des. Alexandre Fernandes Gastal, j. 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME em razão da sentença (id. 14712282) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de demarcatória ajuizada pela COOPERATIVA RESIDENCIAL BRISA DO MAR, julgou procedente o pedido para determinar a demarcação da área em conformidade com o laudo pericial produzido.

Em suas razões (id. 14712283) a apelante sustenta a prejudicial de coisa julgada, sustentando a identidade de partes, causa de pedir e pedido com a ação possessória anteriormente ajuizada.

Alega a nulidade da prova pericial, argumentando que a perda do prazo para pagamento dos honorários periciais pela parte autora acarretaria a perda do direito à produção da prova e a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de oitiva do perito em audiência para prestar esclarecimentos.

Aduz, por fim, que as divisas de seu loteamento são regulares, com fundamento na aprovação do projeto pelo Município.

Contrarrazões (id. 14712286), pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o douto advogado

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO GARCIA JUNIOR:-

Boa tarde Excelências. Cumprimento o douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama Presidente da Segunda Câmara Cível, Desembargador Fábio Brasil Nery Relator desse caso, que me recebeu muito bem em seu gabinete, demais Desembargadores, Representante do Ministério Público, colegas advogados.

A Apelação posta nessa casa, trata-se de uma sentença proferida na Comarca de São Mateus, que enfrenta três pontos: Coisa julgada material por equivalência, nulidade da perícia por perda do prazo para pagamentos honorários, e cerceamento de defesa.

Antes de adentrar ao mérito, é necessário contextualizar a situação. Meu cliente é uma empresa loteadora no Balneário de Guriri, devidamente instalada lá no Balneário em 1999, através de decreto Municipal que aprovou o loteamento. São mais de 800 lotes no Guriri Sul, próxima a praia. Todos esses lotes encontram-se registrados no RGI.

Em 2000, o Município de São Mateus emitiu um termo de verificação, onde ele
constata que todos os lotes foram devidamente piqueteados e devidamente instalados.

Superada a questão temporal, o Apelado se constituiu vizinho de cerca do meu cliente em 2007, ou seja, oito anos após a instalação do loteamento do meu cliente, e sete anos após o termo de verificação do Município, onde se constatou que todos os lotes foram devidamente instalados e piqueteados e registrados no RGI.

O fato que chama atenção é que, anteriormente a essa ação, o Apelado ora autor, em Primeira Instância, havia ingressado em São Mateus com uma demanda possessória, com mesmos fatos, mesmos pedidos. Ele somente mudou os fatos para esse processo.

Naquele processo de 2020, o processo foi julgado improcedente com resolução de mérito. Trago a vocês, inclusive, a conclusão do Magistrado, que é o mesmo Magistrado que julgou este processo agora, que ele cita que não houve nos autos comprovação de posse, tampouco de esbulho.

Não satisfeito com a sentença, ao invés do Apelado interpor recurso, ele deixou o processo transitar, e ingressou com novo processo, este que está em pauta agora, mudando o nome de Ação Possessória, para Ação Demarcatória. E trago isso na minha defesa, e trago isso na minha apelação.

A petição inicial é exatamente igual do processo anterior, que foi julgado improcedente com resolução de mérito, com o presente processo, o que foi alterado: a nomenclatura do processo e o pedido final.

Eu trago isso como preliminar em sede de defesa, em relação à questão da coisa julgada, trago inclusive uma doutrina da Tereza Rudolfinum, que fala exatamente isso, que a simples alteração de nomenclatura de ação não pode desconstituir a coisa julgada. E essa coisa julgada foi superada pelo Magistrado de Primeiro Piso, alegando que se tratavam de ações distintas, apesar da identidade de ações. Os parágrafos são exatamente os mesmos, o que muda é só o nome da ação.

Superada a questão da coisa julgada material, temos um fato ainda mais grave, o apelado solicitou a produção de prova pericial.

O Magistrado, em junho, em julho de 2023, deferiu a produção de prova pericial, ele foi intimado para recolher os honorários periciais. Não o fez. Chamei a atenção do Magistrado dizendo: houve perda da prova porque não houve recolhimento de honorários periciais.

O Magistrado em outubro do mesmo ano, proferiu novo despacho, concedendo nova oportunidade para recolhimento de honorários periciais, e parcelando os honorários em três vezes, sem que haja nenhum pedido nos autos nesse sentido.

Para nossa surpresa, a primeira parcela foi paga em 24/11/2024, ou seja, a decisão originária foi no mês 7. Em outubro, no mês 10 houve uma nova chance para recolhimento de honorários periciais, e a primeira parcela foi paga somente no dia 24/11/2023, a primeira parcela. As demais parcelas foram depositadas somente no dia 4 de janeiro de 25, quando eu peticionei nos autos, chamando atenção novamente pela perda da prova. E ainda assim a prova foi produzida.

Superado essa nova nulidade, quando veio aos autos o laudo pericial, eu peticionei pedindo a oitiva do perito, porque havia uma divergência do termo de verificação da Prefeitura, emitido em 2000, onde se constatava que todos os 800 lotes foram devidamente piqueteados, instalados, e havia registro, e há registro de todos eles no RGI, ou seja, meu cliente não teria como ter invadido o loteamento do apelado, porque o apelado nem existia na época, porque o loteamento do meu cliente é de 1999, e do apelado é de 2007.

Havia essa divergência entre o laudo do assistente técnico do meu cliente e a perícia.

Pugnei pela oitiva do perito em audiência, e pugnei pela oitiva de membros do Município para que fosse esclarecido esse termo de verificação de 2000 e que dava certeza e que atestava que todos os lotes do meu cliente haviam sido implementados de forma correta.

Para a nossa surpresa, esse pedido de oitiva em audiência de instrução e julgamento também foi indeferido, cerceando o nosso direito de defesa de uma ampla defesa no devido processo legal.

Inclusive, eu trouxe julgados do STJ para o Magistrado de Primeiro Piso, para que houvesse uma retratação, inclusive, transcrevi na apelação um voto do Ministro Ricardo Vilas Boas e que ele fala justamente isso, ele fala: Em situações em que há divergência do laudo pericial com relação aos fatos se faz necessária uma instrução probatória maior, para que haja o devido processo legal. E nesse caso não houve.

Então nós temos três pontos que são cruciais nesse processo. Meu cliente é constituído em 1999, tendo em 2000 um termo de verificação emitido pela Prefeitura, que todos os lotes dele foram devidamente piqueteados, demarcados, e estão registrados no RGI.

Em 2007, o Apelado se diz invadido, ele se constituiu em 2007 como loteador vizinho e se diz invadido pelo meu cliente. Ora, se há alguma divergência na documentação dele, não é do meu cliente, a cerca nunca foi mexida. Existe uma foto, inclusive, do Google, nos autos, que mostra uma cerca deteriorada, com arames praticamente podres, madeira caída, ou seja, o que demonstra que a cerca esteve lá a vida inteira.

No processo originário em que foi julgado improcedente, foi ouvido uma testemunha, arrolada inclusive pelo Apelado, e essa testemunha foi categórica:
Ela fala expressamente, o loteamento da Mirante, ora apelante, é anterior ao do João de Barra, da Cooperativa, e que é plausível se admitir que ele está lá há mais tempo do que eles, e que não houve invasão. Isso consta no processo originário, na primeira ação em que foi julgado improcedente.

Então, a sentença, no nosso entendimento, ela padece de várias nulidades:

- Primeiro, não acolheu a arguição de coisa julgada. Há uma alteração da nomenclatura de ações, com o mesmo pedido, mesmo fundamento, mesma situação fática, e o Juiz acolheu o processamento dessa ação.

- Segundo, houve o pedido de produção de prova pericial, não houve recolhimento de honorários tempestivos, foi facultada uma nova oportunidade para recolhimento de honorários e não foi feita de forma tempestiva.
Nós alegamos isso em petição, isso também foi ignorado pelo Magistrado.

- E terceiro, a questão do cerceamento de defesa. Nós pugnamos pela produção da prova para a oitiva do perito, justificamos a necessidade de esclarecimentos ante a divergência do termo de verificação emitido pela Prefeitura de São Mateus, do laudo do nosso assistente técnico, e da conclusão do perito, e o Magistrado entendeu por bem em julgar.

Pasmem, existe uma ação pretérita que foi julgada improcedente, que discute a mesma coisa com uma outra nomenclatura, invasão de terras, divisa de loteamentos, em que o meu cliente se sagrou vencedor.

E nessa ação que se discute a mesma coisa, meu cliente teve uma sentença de procedência pelo Apelado.

Então, assim, nós estamos diante de dois fatos que discutem a mesma coisa, e duas sentenças completamente distintas.

No primeiro processo, meu cliente se sagrou vencedor. Ou seja, a cerca divisória está lá de forma correta, e, no segundo, ele perdeu para o mesmo fato que já havia transitado em julgado anos antes.

Então, nesse sentido, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para essas três nulidades no processo, pugno pela anulação da sentença e retorno dos autos para uma instrução processual.

Caso Vossas Excelências entendam, o acolhimento dessa preliminar de coisa julgada, a extinção do feito, ou, subsidiariamente, julgando o mérito, que seja acolhido as minhas argumentações para que haja uma improcedência desse pedido.

É o meu pedido nesse momento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente e culto Relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Parabenizo o douto advogado Eduardo Garcia Junior.

Trata-se de apelação cível interposta por MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME em razão da sentença (id. 14712282) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de demarcatória ajuizada pela COOPERATIVA RESIDENCIAL BRISA DO MAR, julgou procedente o pedido para determinar a demarcação da área em conformidade com o laudo pericial produzido.

Em suas razões (id. 14712283) a apelante sustenta a prejudicial de coisa julgada, sustentando a identidade de partes, causa de pedir e pedido com a ação possessória anteriormente ajuizada.

Alega a nulidade da prova pericial, argumentando que a perda do prazo para pagamento dos honorários periciais pela parte autora acarretaria a perda do direito à produção da prova e a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de oitiva do perito em audiência para prestar esclarecimentos.

Aduz, por fim, que as divisas de seu loteamento são regulares, com fundamento na aprovação do projeto pelo Município.

Contrarrazões (id. 14712286) pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, a apelante aduz o óbice da coisa julgada, ao argumento de que a presente demanda repetiria os elementos de ação possessória anterior (processo nº 0000879-66.2020.8.08.0047), a qual foi julgada improcedente.

Tal arguição não procede. Afinal, a distinção fundamental entre as ações possessórias e as ações petitórias, como a demarcatória, reside na causa de pedir. Enquanto as primeiras se fundam no
ius possessionis
(direito de posse, como situação de fato), as segundas baseiam-se no
ius possidendi
(direito à posse, decorrente do domínio).

A ação anterior, um interdito proibitório, teve como objeto a proteção da posse contra ameaça, discutindo-se apenas a situação fática de poder sobre a coisa. A presente ação, por sua vez, é de natureza demarcatória, de cunho petitório, e visa a estabelecer os limites e as confrontações entre os imóveis com base nos títulos de propriedade, pondo fim à divergência acerca de limites.

Portanto, a causa de pedir e o pedido são distintos. Na possessória, buscou-se a proteção contra um ato de turbação ou esbulho; na demarcatória, busca-se a certeza jurídica sobre as linhas divisórias. A improcedência do pedido possessório não impede a propositura da ação petitória, pois a decisão sobre a posse não faz coisa julgada material em relação à propriedade.

Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. COISA JULGADA MATERIAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO PETITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMÓVEL RURAL. DISPUTA DOMINIAL. SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS. NECESSIDADE DE AÇÃO DEMARCATÓRIA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Carlos de Araújo Tenório contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para desocupação de área rural de 14 hectares, supostamente integrada ao imóvel de sua titularidade. II. Questão em discussão 2. O mérito recursal consiste em definir: (I) se há coisa julgada material que obste o prosseguimento da presente ação reivindicatória; (II) se a parte agravante possui legitimidade ativa ad causam; (III) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal para desocupação da área rural litigiosa; (IV) se a conduta da agravante configura litigância de má-fé. III. Razões de decidir
3. A coisa julgada oriunda da ação possessória não impede o ajuizamento da presente ação petitória, dada a distinção entre ius possessionis e ius possidendi. Jurisprudência do STJ
.
3.1. Na hipótese, a ação possessória anterior não configura coisa julgada material que impossibilite a tramitação de ação petitória, no caso, ação reivindicatória, uma vez que a causa de pedir das ações é remota.
4. Com base na teoria da asserção, as condições da ação, incluindo a legitimidade ativa, devem ser analisadas a partir das alegações apresentadas na petição inicial. Jurisprudência do STJ. 4.1. A ilegitimidade ativa não se confirma à luz da teoria da asserção, pois as alegações iniciais da parte agravante demonstram pertinência subjetiva com a lide. 5. Não há título dominial manifestamente superior entre as partes, sendo ambos baseados em registros com potenciais sobreposições, o que impede o reconhecimento da plausibilidade do direito para fins de tutela antecipada. 6. A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu. Jurisprudência do STJ. 6.1. Na hipótese, a existência de sentença possessória anterior, favorável à parte agravada, e a imprecisão dos limites entre os imóveis litigantes impõem a prévia propositura de ação demarcatória para individualização da área. 7. A conduta de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo. Jurisprudência do STJ. 7.1. No caso, inexiste nos autos a comprovação da intenção dolosa do agravante e do seu procurador durante o trâmite processual, uma vez que sua conduta restou limitada ao exercício regular de seu direito de ação e defesa quanto aos fatos trazidos nos autos. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 2.171.801/PR, Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp nº 2.702.739/GO, Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.06.2025; STJ, RESP nº 2.147.557/SP, Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.197.457/CE, Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023. (TJAL; AI 0802151-98.2025.8.02.0000; Marechal Deodoro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; Julg. 29/08/2025; DJAL 01/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA. DESOBSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO. REQUISITOS PRESENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar em ação demarcatória cumulada com obrigação de fazer, determinando que a parte ré desobstruísse, em 24 horas, a estrada que dá acesso ao imóvel do autor. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) preliminar de coisa julgada em relação à ação de manutenção de posse nº 5001233-44.2017.8.21.0016; (II) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para determinar a desobstrução da via de acesso à propriedade do agravado. III. Razões de decidir:1.
A preliminar de coisa julgada não merece acolhimento, pois embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são distintos, não havendo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC. 2. A ação possessória anterior discutia a posse de determinada área e a proteção contra turbação ou esbulho, enquanto a presente ação demarcatória visa a demarcar os limites entre imóveis confinantes
. 3. A probabilidade do direito do agravado está demonstrada pelas fotografias, vídeos e boletim de ocorrência que comprovam a obstrução da estrada de acesso à sua propriedade rural por meio de terra e entulhos. 4. O perigo de dano está configurado pela impossibilidade de o agravado, pessoa de 88 anos de idade, acessar sua residência e pelos prejuízos resultantes da obstrução da única via de acesso à sua propriedade. 5. A medida deferida pelo juízo de origem tem caráter provisório e emergencial, não implicando reconhecimento definitivo de propriedade ou definição dos limites entre os imóveis. lV. Dispositivo e tese:1. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 2. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação demarcatória não é obstada por anterior ação possessória entre as mesmas partes quando possuem causas de pedir e pedidos distintos, não configurando coisa julgada. 2. A obstrução da única via de acesso à propriedade justifica a concessão de tutela provisória para determinar sua desobstrução, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. -----------dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 502, 569. Jurisprudência relevante citada: Não citada. (TJRS; AI 5070698-62.2025.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Fernandes Gastal; Julg. 14/08/2025; DJERS 18/08/2025)

Prosseguindo, tenho que a alegação da apelante, de que a prova pericial deveria ser desconsiderada pela perda do prazo para pagamento dos honorários pela parte autora, também não merece prosperar.

Infiro que as questões relativas ao pagamento dos honorários não impediram a realização do trabalho técnico, que foi devidamente concluído e submetido ao contraditório.

Consigno que cabe ao julgador, como destinatário final da prova, zelar pela busca da verdade real e determinar as provas que entende necessárias ao deslinde da causa. A decisão de prosseguir com a perícia insere-se no poder-dever do magistrado de conduzir o processo, não havendo que se falar em nulidade do laudo por tal motivo, mormente quando ausente prejuízo concreto à defesa.

De igual modo, afasto a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do perito em audiência.

Observo que, após a apresentação do laudo, a apelante formulou quesitos complementares, os quais foram devidamente respondidos pelo
expert
nos esclarecimentos de id. 14712265.

O juízo, ao entender que os pontos controvertidos já estavam suficientemente elucidados, agiu corretamente ao indeferir a oitiva do perito, em consonância com o princípio da persuasão racional e da duração razoável do processo. Não há cerceamento de defesa quando os esclarecimentos pretendidos foram prestados por escrito, tornando a oitiva em audiência medida protelatória.

Aliás, é de se ponderar que, antes mesmo da perícia, a requerida já havia se manifestado no sentido de que não tinha interesse em produzir provas, porquanto estava satisfeita com as produzidas.

Assim, não há que se falar em cerceamento.

Ultrapassadas essas questões, o apelante defende a regularidade de suas divisas, argumentando que o projeto de seu loteamento foi aprovado pelo Município.

Tal alegação, contudo, não se sustenta para fins de definição de propriedade. A aprovação de um projeto de loteamento pelo poder público municipal é um ato administrativo que atesta a conformidade da urbanização com as posturas locais (uso do solo, sistema viário, áreas públicas etc.), mas não possui o condão de constituir ou transferir direito de propriedade sobre áreas que eventualmente extrapolem os limites do título dominial do loteador.

A definição dos limites de propriedade deve se pautar nos registros imobiliários e na realidade fática apurada em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para dirimir a controvérsia, foi determinada a realização de prova pericial, cujo laudo (id. 14712250) e esclarecimentos posteriores (id. 14712265) foram conclusivos em apontar a invasão por parte da apelante.

O
expert
judicial, profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, realizou levantamento topográfico e análise documental, constatando que os marcos do loteamento da demandada aqui apelante foram implantados para além de sua divisa, adentrando na área do loteamento da autora. Assim mencionou o perito:

10.0 - RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERENTE

Resposta 5.2: Conforme análise dos autos, vistoria in loco, consulta as plantas aprovadas pela Prefeitura Municipal de São Mateus e levantamento topográfico georreferenciado, constatamos que o Loteamento Mar Aberto ao supor que sua linha de divisa é mais ao Norte, acaba por sobrepor a área do imóvel do Loteamento João de Barro. Essa situação que foi apresentado pelo Loteamento Mar Aberto diverge da planta a qual foi aprovada na Prefeitura Municipal de São Mateus e registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus/ES, tendo em vista que a Linha divisória é continua e não possui formação de ângulos acentuados, ou seja, (formação de um dente na área).

Resposta 6: Conforme podemos constatar em análise de documentos (Plantas Aprovadas na Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis) e no levantamento realizado in loco, esse dente acaba por invadir o Loteamento João de Barro, em área levantada topograficamente de 3.189,67 m2 de acordo com a Planta Topográfica Georreferenciado (Anexo 16.1).

11.0 - RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO

Resposta 4: Conforme constatamos em análise das plantas aprovadas na prefeitura e registradas em cartório, além da vistoria in loco e levantamento topográfico georreferenciado, pode-se dizer que a requerida está invadindo a área da requerente, não respeitando os limites do projeto aprovado

Dessa forma, a sentença, ao acolher as conclusões do laudo pericial, produzido de forma isenta e sob o crivo do contraditório, e determinar a demarcação da área conforme apurado pelo perito, deu a correta solução à lide, não merecendo qualquer alteração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Desembargadora Heloisa Cariello

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Presidente, apenas em homenagem ao ilustre advogado, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
28/04/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminentes pares,

Acompanho integralmente o percuciente voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery. A análise fática e jurídica realizada por Sua Excelência exaure as questões suscitadas no apelo, não merecendo a sentença de primeiro grau qualquer reforma.

Pela relevância dos temas, permito-me tecer breves considerações complementares para reforçar o acerto do entendimento esposado.

1. Da Inexistência de Coisa Julgada (Ius Possessionis vs. Ius Possidendi)

A insurgência da apelante quanto à suposta coisa julgada não encontra amparo no ordenamento jurídico-processual. É lição basilar que a autonomia entre os juízos possessório e petitório impede que a decisão proferida em Interdito Proibitório projete efeitos preclusivos sobre a Ação Demarcatória.

Enquanto a lide anterior limitou-se à análise do exercício fático da posse, a presente demanda visa à tutela do domínio e à retificação de limites imobiliários fundados em títulos de propriedade. Não há a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, para configuração da
res judicata
.

2. Das Supostas Nulidades Processuais

Quanto ao atraso no pagamento dos honorários periciais, recordo que o processo civil moderno pauta-se pela
primazia do julgamento de mérito
e pelo princípio da
instrumentalidade das formas
. Se a prova técnica foi produzida, encartada aos autos e oportunizado o contraditório, eventual irregularidade no prazo de depósito constitui mera desatenção procedimental, incapaz de anular ato processual que atingiu sua finalidade precípua de elucidar os fatos.

No que tange ao indeferimento da oitiva do perito em audiência, não se vislumbra cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário final da prova (art. 370 do CPC), possui a prerrogativa de dispensar diligências inúteis ou meramente protelatórias. Uma vez que o
expert
respondeu satisfatoriamente aos quesitos complementares de forma escrita, a repetição oral de tais esclarecimentos em audiência afrontaria a celeridade e a economia processual.

3. Do Mérito: Primazia da Realidade Técnica e Registral

O cerne do mérito reside no confronto entre um projeto administrativo aprovado pela municipalidade e a realidade fática e registral apurada por perícia topográfica georreferenciada.

A aprovação de loteamento pelo Município não possui o condão de validar invasões de áreas adjacentes ou suprir a ausência de título dominial sobre a totalidade do terreno ocupado. Trata-se de ato administrativo vinculado ao cumprimento de normas urbanísticas, que não substitui a necessária delimitação civil da propriedade.

O laudo pericial (id. 14712250) é contundente ao demonstrar que a apelante implantou marcos em desconformidade com seu próprio título, gerando uma invasão de
3.189,67 m2
no imóvel da apelada. A existência de um "dente" na linha divisória, em contradição com as plantas registradas em Cartório, ratifica a necessidade da demarcação nos moldes fixados pela sentença.

Ante o exposto, e acompanhando o voto do eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Acompanho, outrossim, a majoração dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002045-77.2022.8.08.0047

APELANTE: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: COOPERATIVA RESIDENCIAL BRISA DO MAR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME em razão da sentença (id. 14712282) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de demarcatória ajuizada pela COOPERATIVA RESIDENCIAL BRISA DO MAR, julgou procedente o pedido para determinar a demarcação da área em conformidade com o laudo pericial produzido.

Em suas razões (id. 14712283) a apelante sustenta a prejudicial de coisa julgada, sustentando a identidade de partes, causa de pedir e pedido com a ação possessória anteriormente ajuizada.

Alega a nulidade da prova pericial, argumentando que a perda do prazo para pagamento dos honorários periciais pela parte autora acarretaria a perda do direito à produção da prova e a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de oitiva do perito em audiência para prestar esclarecimentos.

Aduz, por fim, que as divisas de seu loteamento são regulares, com fundamento na aprovação do projeto pelo Município.

Contrarrazões (id. 14712286) pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, a apelante aduz o óbice da coisa julgada, ao argumento de que a presente demanda repetiria os elementos de ação possessória anterior (processo nº 0000879-66.2020.8.08.0047), a qual foi julgada improcedente.

Tal arguição não procede. Afinal, a distinção fundamental entre as ações possessórias e as ações petitórias, como a demarcatória, reside na causa de pedir. Enquanto as primeiras se fundam no
ius possessionis
(direito de posse, como situação de fato), as segundas baseiam-se no
ius possidendi
(direito à posse, decorrente do domínio).

A ação anterior, um interdito proibitório, teve como objeto a proteção da posse contra ameaça, discutindo-se apenas a situação fática de poder sobre a coisa. A presente ação, por sua vez, é de natureza demarcatória, de cunho petitório, e visa a estabelecer os limites e as confrontações entre os imóveis com base nos títulos de propriedade, pondo fim à divergência acerca de limites.

Portanto, a causa de pedir e o pedido são distintos. Na possessória, buscou-se a proteção contra um ato de turbação ou esbulho; na demarcatória, busca-se a certeza jurídica sobre as linhas divisórias. A improcedência do pedido possessório não impede a propositura da ação petitória, pois a decisão sobre a posse não faz coisa julgada material em relação à propriedade.

Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. COISA JULGADA MATERIAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO PETITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMÓVEL RURAL. DISPUTA DOMINIAL. SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS. NECESSIDADE DE AÇÃO DEMARCATÓRIA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Carlos de Araújo Tenório contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para desocupação de área rural de 14 hectares, supostamente integrada ao imóvel de sua titularidade. II. Questão em discussão 2. O mérito recursal consiste em definir: (I) se há coisa julgada material que obste o prosseguimento da presente ação reivindicatória; (II) se a parte agravante possui legitimidade ativa ad causam; (III) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal para desocupação da área rural litigiosa; (IV) se a conduta da agravante configura litigância de má-fé. III. Razões de decidir
3. A coisa julgada oriunda da ação possessória não impede o ajuizamento da presente ação petitória, dada a distinção entre ius possessionis e ius possidendi. Jurisprudência do STJ
.
3.1. Na hipótese, a ação possessória anterior não configura coisa julgada material que impossibilite a tramitação de ação petitória, no caso, ação reivindicatória, uma vez que a causa de pedir das ações é remota.
4. Com base na teoria da asserção, as condições da ação, incluindo a legitimidade ativa, devem ser analisadas a partir das alegações apresentadas na petição inicial. Jurisprudência do STJ. 4.1. A ilegitimidade ativa não se confirma à luz da teoria da asserção, pois as alegações iniciais da parte agravante demonstram pertinência subjetiva com a lide. 5. Não há título dominial manifestamente superior entre as partes, sendo ambos baseados em registros com potenciais sobreposições, o que impede o reconhecimento da plausibilidade do direito para fins de tutela antecipada. 6. A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu. Jurisprudência do STJ. 6.1. Na hipótese, a existência de sentença possessória anterior, favorável à parte agravada, e a imprecisão dos limites entre os imóveis litigantes impõem a prévia propositura de ação demarcatória para individualização da área. 7. A conduta de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo. Jurisprudência do STJ. 7.1. No caso, inexiste nos autos a comprovação da intenção dolosa do agravante e do seu procurador durante o trâmite processual, uma vez que sua conduta restou limitada ao exercício regular de seu direito de ação e defesa quanto aos fatos trazidos nos autos. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 2.171.801/PR, Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp nº 2.702.739/GO, Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.06.2025; STJ, RESP nº 2.147.557/SP, Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.197.457/CE, Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023. (TJAL; AI 0802151-98.2025.8.02.0000; Marechal Deodoro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; Julg. 29/08/2025; DJAL 01/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA. DESOBSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO. REQUISITOS PRESENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar em ação demarcatória cumulada com obrigação de fazer, determinando que a parte ré desobstruísse, em 24 horas, a estrada que dá acesso ao imóvel do autor. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) preliminar de coisa julgada em relação à ação de manutenção de posse nº 5001233-44.2017.8.21.0016; (II) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para determinar a desobstrução da via de acesso à propriedade do agravado. III. Razões de decidir:1.
A preliminar de coisa julgada não merece acolhimento, pois embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são distintos, não havendo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC. 2. A ação possessória anterior discutia a posse de determinada área e a proteção contra turbação ou esbulho, enquanto a presente ação demarcatória visa a demarcar os limites entre imóveis confinantes
. 3. A probabilidade do direito do agravado está demonstrada pelas fotografias, vídeos e boletim de ocorrência que comprovam a obstrução da estrada de acesso à sua propriedade rural por meio de terra e entulhos. 4. O perigo de dano está configurado pela impossibilidade de o agravado, pessoa de 88 anos de idade, acessar sua residência e pelos prejuízos resultantes da obstrução da única via de acesso à sua propriedade. 5. A medida deferida pelo juízo de origem tem caráter provisório e emergencial, não implicando reconhecimento definitivo de propriedade ou definição dos limites entre os imóveis. lV. Dispositivo e tese:1. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 2. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação demarcatória não é obstada por anterior ação possessória entre as mesmas partes quando possuem causas de pedir e pedidos distintos, não configurando coisa julgada. 2. A obstrução da única via de acesso à propriedade justifica a concessão de tutela provisória para determinar sua desobstrução, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. -----------dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 502, 569. Jurisprudência relevante citada: Não citada. (TJRS; AI 5070698-62.2025.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Fernandes Gastal; Julg. 14/08/2025; DJERS 18/08/2025)

Prosseguindo, tenho que a alegação da apelante, de que a prova pericial deveria ser desconsiderada pela perda do prazo para pagamento dos honorários pela parte autora, também não merece prosperar.

Infiro que as questões relativas ao pagamento dos honorários não impediram a realização do trabalho técnico, que foi devidamente concluído e submetido ao contraditório.

Consigno que cabe ao julgador, como destinatário final da prova, zelar pela busca da verdade real e determinar as provas que entende necessárias ao deslinde da causa. A decisão de prosseguir com a perícia insere-se no poder-dever do magistrado de conduzir o processo, não havendo que se falar em nulidade do laudo por tal motivo, mormente quando ausente prejuízo concreto à defesa.

De igual modo, afasto a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do perito em audiência.

Observo que, após a apresentação do laudo, a apelante formulou quesitos complementares, os quais foram devidamente respondidos pelo
expert
nos esclarecimentos de id. 14712265.

O juízo, ao entender que os pontos controvertidos já estavam suficientemente elucidados, agiu corretamente ao indeferir a oitiva do perito, em consonância com o princípio da persuasão racional e da duração razoável do processo. Não há cerceamento de defesa quando os esclarecimentos pretendidos foram prestados por escrito, tornando a oitiva em audiência medida protelatória.

Aliás, é de se ponderar que, antes mesmo da perícia, a requerida já havia se manifestado no sentido de que não tinha interesse em produzir provas, porquanto estava satisfeita com as produzidas.

Assim, não há que se falar em cerceamento.

Ultrapassadas essas questões, o apelante defende a regularidade de suas divisas, argumentando que o projeto de seu loteamento foi aprovado pelo Município.

Tal alegação, contudo, não se sustenta para fins de definição de propriedade. A aprovação de um projeto de loteamento pelo poder público municipal é um ato administrativo que atesta a conformidade da urbanização com as posturas locais (uso do solo, sistema viário, áreas públicas etc.), mas não possui o condão de constituir ou transferir direito de propriedade sobre áreas que eventualmente extrapolem os limites do título dominial do loteador.

A definição dos limites de propriedade deve se pautar nos registros imobiliários e na realidade fática apurada em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para dirimir a controvérsia, foi determinada a realização de prova pericial, cujo laudo (id. 14712250) e esclarecimentos posteriores (id. 14712265) foram conclusivos em apontar a invasão por parte da apelante.

O
expert
judicial, profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, realizou levantamento topográfico e análise documental, constatando que os marcos do loteamento da demandada aqui apelante foram implantados para além de sua divisa, adentrando na área do loteamento da autora. Assim mencionou o perito:

10.0 - RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERENTE

Resposta 5.2: Conforme análise dos autos, vistoria in loco, consulta as plantas aprovadas pela Prefeitura Municipal de São Mateus e levantamento topográfico georreferenciado, constatamos que o Loteamento Mar Aberto ao supor que sua linha de divisa é mais ao Norte, acaba por sobrepor a área do imóvel do Loteamento João de Barro. Essa situação que foi apresentado pelo Loteamento Mar Aberto diverge da planta a qual foi aprovada na Prefeitura Municipal de São Mateus e registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus/ES, tendo em vista que a Linha divisória é continua e não possui formação de ângulos acentuados, ou seja, (formação de um dente na área).

Resposta 6: Conforme podemos constatar em análise de documentos (Plantas Aprovadas na Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis) e no levantamento realizado in loco, esse dente acaba por invadir o Loteamento João de Barro, em área levantada topograficamente de 3.189,67 m2 de acordo com a Planta Topográfica Georreferenciado (Anexo 16.1).

11.0 - RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO

Resposta 4: Conforme constatamos em análise das plantas aprovadas na prefeitura e registradas em cartório, além da vistoria in loco e levantamento topográfico georreferenciado, pode-se dizer que a requerida está invadindo a área da requerente, não respeitando os limites do projeto aprovado

Dessa forma, a sentença, ao acolher as conclusões do laudo pericial, produzido de forma isenta e sob o crivo do contraditório, e determinar a demarcação da área conforme apurado pelo perito, deu a correta solução à lide, não merecendo qualquer alteração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Acompanho integralmente o percuciente voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery. A análise fática e jurídica realizada por Sua Excelência exaure as questões suscitadas no apelo, não merecendo a sentença de primeiro grau qualquer reforma.

Pela relevância dos temas, permito-me tecer breves considerações complementares para reforçar o acerto do entendimento esposado.

1. Da Inexistência de Coisa Julgada (Ius Possessionis vs. Ius Possidendi)

A insurgência da apelante quanto à suposta coisa julgada não encontra amparo no ordenamento jurídico-processual. É lição basilar que a autonomia entre os juízos possessório e petitório impede que a decisão proferida em Interdito Proibitório projete efeitos preclusivos sobre a Ação Demarcatória.

Enquanto a lide anterior limitou-se à análise do exercício fático da posse, a presente demanda visa à tutela do domínio e à retificação de limites imobiliários fundados em títulos de propriedade. Não há a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, para configuração da
res judicata
.

2. Das Supostas Nulidades Processuais

Quanto ao atraso no pagamento dos honorários periciais, recordo que o processo civil moderno pauta-se pela
primazia do julgamento de mérito
e pelo princípio da
instrumentalidade das formas
. Se a prova técnica foi produzida, encartada aos autos e oportunizado o contraditório, eventual irregularidade no prazo de depósito constitui mera desatenção procedimental, incapaz de anular ato processual que atingiu sua finalidade precípua de elucidar os fatos.

No que tange ao indeferimento da oitiva do perito em audiência, não se vislumbra cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário final da prova (art. 370 do CPC), possui a prerrogativa de dispensar diligências inúteis ou meramente protelatórias. Uma vez que o
expert
respondeu satisfatoriamente aos quesitos complementares de forma escrita, a repetição oral de tais esclarecimentos em audiência afrontaria a celeridade e a economia processual.

3. Do Mérito: Primazia da Realidade Técnica e Registral

O cerne do mérito reside no confronto entre um projeto administrativo aprovado pela municipalidade e a realidade fática e registral apurada por perícia topográfica georreferenciada.

A aprovação de loteamento pelo Município não possui o condão de validar invasões de áreas adjacentes ou suprir a ausência de título dominial sobre a totalidade do terreno ocupado. Trata-se de ato administrativo vinculado ao cumprimento de normas urbanísticas, que não substitui a necessária delimitação civil da propriedade.

O laudo pericial (id. 14712250) é contundente ao demonstrar que a apelante implantou marcos em desconformidade com seu próprio título, gerando uma invasão de
3.189,67 m2
no imóvel da apelada. A existência de um "dente" na linha divisória, em contradição com as plantas registradas em Cartório, ratifica a necessidade da demarcação nos moldes fixados pela sentença.

Ante o exposto, e acompanhando o voto do eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Acompanho, outrossim, a majoração dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.